Tribunal: TJDFT
Processo: 0727323-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE TERCEIRO. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença com o objetivo de pagamento ao credor de honorários advocatícios pelo agravado. Impõe ressaltar que o título executivo em questão constituiu obrigação tão somente do suplicado em face ao suplicante.
2. A fase de cumprimento de sentença não pode transcender os limites subjetivos da coisa julgada, vindo a alcançar patrimônio de terceira pessoa que não foi parte na relação processual, como é o caso da pretensão de penhora da conta corrente da esposa do devedor.
3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.